Tribunal: TJDFT
Processo: 0700597-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700597-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Valter Pereira de Melo Agravado: Tecnomotors Mecânica Especializada Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Valter Pereira de Melo contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0756261-32.2024.8.07.0001, assim redigida: “Cuida-se de pedido de despejo cumulado com cobrança por falta de pagamento de aluguéis com fulcro no art. 9o, incisos III e art. 62, I, ambos da Lei 8.245/91, com requerimento de medida liminar. Verifico, da documentação acostada aos autos, que há contrato escrito com garantia para o caso de inadimplemento da obrigação locatícia, Item C – COOBRIGADO FIADOR (ES), em que os requeridos ofereceram depósito bancário de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de garantia (ID 221679459), de tal sorte que não se justifica a concessão da liminar na forma do art. 59, IX, da Lei 8.245/91. Lembro ao autor que para a concessão da liminar, em se tratando de pedido de despejo por falta de pagamento, exige-se a prestação de caução no valor equivalente a três meses de aluguel e a inexistência de garantia, real ou fidejussória, para a hipótese de descumprimento da obrigação locatícia. In casu, a cláusula “C” deixa clara a existência da garantia locatícia, o que, por si só, inviabiliza o despejo liminar almejado. Nesse sentido, já decidiu o TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. LEI DE LOCAÇÕES (LEI N. 8.245/91). DESPEJO LIMINAR. CONTRATO GARANTIDO POR FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGOS 37 E 59, §1o, IX DA LEI N. 8245/91. MANUTENÇÃO DA DECISÃO COMBATIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da decisão que indeferiu a liminar requerida pelo autor para que fosse procedida à desocupação do imóvel objeto do litígio, em quinze dias. 2. Com efeito, o art. 59, § 1o, inciso IX, da Lei de Locações (Lei no 8.245/91) preceitua que a liminar para desocupação será concedida em 15 (quinze) dias, independentemente da audiência da parte contrária, estando condicionada ao preenchimento de dois requisitos, quais sejam: a) caução no valor equivalente a 3 meses de aluguel; e, b) ser o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37. 3. Na espécie, a decisão combatida decidiu corretamente pelo indeferimento da liminar de despejo, porquanto a norma cogente determina que a previsão de garantia do contrato por qualquer modalidade assecuratória, estabelecida no art. 37 da Lei de Locação, tal como na hipótese (fiança), obsta o deferimento da medida. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1927310, 0725872-67.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2024, publicado no DJe: 09/10/2024.) Ante o exposto, indefiro o pleito liminar. Cite-se a parte ré para contestar, sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Intimem-se.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 67763972), em síntese, a inviabilidade de manutenção do negócio jurídico de locação, em virtude da prática de condutas inadequadas por parte do locatário, o que causou prejuízos ao bem-estar dos demais moradores da unidade habitacional. Afirma que o Juízo singular incorreu em equívoco ao deixar de deferir a liminar de despejo por falta de pagamento, pois há comprovação, nos autos, a respeito da prestação de caução em valor equivalente a três prestações mensais dos alugueres devidos. Requer, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinado o despejo do locatário, ora agravado, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão interlocutória agravada, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram juntados aos presentes autos (Id. 67764771). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso o disposto no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. No presente caso a agravante requer o deferimento de tutela antecipada recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de promover o cumprimento da medida liminar de desocupação de imóvel objeto de locação diante do alegado inadimplemento do locatário e a prestação de caução em valor equivalente a três meses de aluguel. A regra prevista no art. 59, § 1o, da Lei no 8.245/1991, exige, para o deferimento da liminar de despejo, além da ausência de pagamento, que o locador preste caução no valor equivalente a três meses de aluguel, o que restou evidenciado no caso em deslinde (Id. 67763985). É necessário observar, ainda, que a finalidade da caução na ação de despejo é garantir segurança ao Juízo no momento da concessão da liminar e, ao locatário, um patamar mínimo reparatório, caso suas razões sejam consideradas procedentes. Aliás, convém destacar que o fato de não ter sido prestada a caução, de modo isolado, não impede o deferimento da medida requerida, pois a garantia aludida poderia ser substituída pelo valor dos alugueres em atraso correspondentes. Com efeito, de acordo com a jurisprudência prevalente neste Egrégio Sodalício é admitida a substituição da caução em dinheiro pela própria dívida, ou seja, pelo valor dos alugueres em atraso, como requerido pela agravante. Nesse sentido examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Sodalício: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CAUÇÃO. PRÓPRIA DÍVIDA. RAZOABILIDADE. REFORMA DA DECISÃO. 1. Embora o art. 59, §1o, da Lei de Locações exija a prestação de caução, no valor equivalente a três meses de aluguel, para a concessão liminar da ordem de despejo, não há vedação legal para se admitir como caução o crédito referente ao montante dos aluguéis devidos pelo locatário, excedente ao mínimo legal, especialmente quando a medida se mostra proporcional no caso concreto. 2. No caso em exame, não parece razoável exigir de quem já amarga prejuízo com a falta do pagamento dos aluguéis, que ainda tenha que desembolsar quantia substancial para reaver seu imóvel, o qual, inclusive, já acumula débitos com taxa de condomínio e água. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1605940, 07069426920228070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 5/9/2022) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS. INADIMPLEMENTO. DESPEJO LIMINAR. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO PELO LOCADOR. ARTIGO 59, §1o, LEI 8.245/90. SUBSTITUIÇÃO. DÍVIDA LOCATÍCIA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação contra sentença que decretou a rescisão do contrato locatício firmado entre as partes, com fundamento no artigo 9o, inciso III, da Lei no 8245/91 e condenou a ré na obrigação de pagar os alugueres e demais encargos em atraso, vencidos até a efetiva desocupação. 2. Para a desocupação liminar do imóvel, além da prova do inadimplemento das obrigações decorrentes da relação locatícia e ausência das garantias contratuais previstas no artigo 37 da Lei de Locação, o art. 59, §1o, da citada lei, exige que o locador preste caução no valor equivalente a três meses de aluguel, como forma de proteger o locatário de uma iníqua desocupação forçada. 3. É possível considerar alugueres em atraso como caução para conceder a desocupação liminar do imóvel, com base no art. 59, 1o§, da Lei de Locações. Precedentes. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1246410, 07275040420198070001, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020) (Ressalvam-se os grifos) Isso não obstante, no caso em análise percebe-se que o locador, ora recorrente, efetuou o depósito da quantia equivalente a três meses de aluguel (Id. 67763985), nos termos da regra prevista no art. 59, § 1o, da Lei no 8.245/1991. Por essas razões as alegações articuladas pelo recorrente são verossímeis. O requisito inerente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está preenchido na hipótese, notadamente diante do considerável período de inadimplemento, pelo locatário, que tem privado o recorrente da fruição desses frutos civis, bem como os fatos alegados de conduta inadequada e em prejuízo aos demais moradores existentes no local. Diante desse cenário a manutenção dos efeitos da decisão interlocutória impugnada cria óbice indevido ao efetivo cumprimento da medida liminar de desocupação do imóvel em questão. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal e determino que seja promovido o imediato cumprimento da medida liminar de desocupação do imóvel de propriedade do agravante. Expeça-se o necessário para o cumprimento da presente determinação. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 15 de janeiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator